Tribunal: TJDFT
Processo: 0728621-93.2020.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-21
Data de publicação: 2021-11-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL. FALECIMENTO DO RÉU. PROCEDIMENTO LEGAL NÃO OBSERVADO. CITAÇÃO DO ESPÓLIO INVIÁVEL. MORTE NÃO CONFIRMADA. NÃO ATENDIMENTO AO COMANDO JUDICIAL. ABANDONO. INTIMAÇÃO PESSOAL NÃO REALIAZDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
1. Conforme o art. 110, do CPC, sobrevindo a morte de qualquer das partes, dar-se-á a sucessão pelo seu espolio ou sucessores. Tratando-se da morte do réu, cabia ao magistrado determinar a suspensão do processo e intimar o autor para que promovesse a citação do espólio, sucessores ou herdeiros, no prazo entre 02 (dois) e 06 (seis) meses, nos termos do art. 313, § 2o, inciso I, do CPC
2.No caso, o falecimento do requerido não restou comprovado, mas tão somente noticiado, de modo que sem a sua comprovação não é possível avaliar a existência do espólio, muito menos viabilizar a sua citação
3. Portanto, sem a prova do óbito, não haveria que se falar na falta de citação do espólio e extinção do feito por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento do processo (art. 485, IV, do CPC).
4. O não atendimento ao comando judicial para regularizar o polo passivo da ação, enquadra-se no art. 485, inciso III, do CPC e, portanto, o autor deveria ser intimado para suprir a falta, consoante determina o parágrafo primeiro, antes de ser surpreendido com a extinção do feito.
5.RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.